Tribunal: STF
Processo: Rcl 88320
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a alegada inobservância à ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.

    4. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Interno a que se nega provimento.